Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. PRELIMINAR INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. AUTÔNOMO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ESTIMADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DEBATE EXPRESSO SOBRE O TEMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÂO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Verifica-se que tanto na sentença a quo quanto no acordo atacado, restou demonstrado os motivos do indeferimento das testemunhas arroladas pelo embargante.
3. Nesse contexto, de forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o não provimento da apelação em questão, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
4. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte, frisa-se.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos opostos.
6. Embargados de declaração rejeitados.